Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703755-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que traga aos autos o instrumento de confissão de dívida que aparelha a execução e que se constitui em objeto da discussão apresentada no apelo. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de dezembro de 2020 20:13:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator